Tribunal: TJMT
Processo: 1006274-43.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006274-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (ADVOGADO), : MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta-Mt (IMPETRADO), CLAUDINEY PEREIRA PECHE - CPF: 329.598.458-11 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), VAGNER FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.596.581-14 (VÍTIMA), VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA A FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPERTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER COMBATIDO EM
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO NÃO DEDUZIDO PERANTE O JUÍZO SINGULAR. COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
. TESE A SER APRESENTADA EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A ausência de justa causa para a ação penal, a priori, deve ser suscitada em resposta à acusação, de forma a possibilitar ao Juízo singular que disponha, originariamente, acerca de alegada ausência de indícios de autoria para a
persecutio criminis in judicio
, o que poderá ensejar em eventual rejeição da inicial acusatória.
02. Na espécie, diante das informações apresentadas pelo impetrado, verifica-se que o impetrante buscou, originariamente, o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, antes que houvesse decisão em primeiro grau acerca das teses suscitadas (ausência de justa causa), de modo que não cabe ao Tribunal de Justiça, em cognição sumária, sobrepor-se ao Juízo singular.
03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de CLAUDINEY PEREIRA PECHE, sem pedido liminar, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o paciente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Em síntese, o impetrante alega falta de justa causa ante a ausência de indícios que demonstrem ser o paciente o autor do injusto, razão pela qual requer o trancamento da ação penal.

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id 207839196).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id 213426664).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme exposto, cuida-se de
habeas corpus
objetivando o trancamento da ação penal sob o fundamento de falta de justa causa ante a ausência de indícios de autoria.

O impetrante alega que o paciente CLAUDINEY PEREIRA PECHE estaria sofrendo constrangimento ilegal em virtude do recebimento da denúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta.

Afirma que na fase inquisitorial não foi possível indicar uma autoria definida para a prática do crime contra a vida em análise, bem como transcreve os depoimentos prestados perante a autoridade policial por Vagner Ferreira dos Santos e Jakson Douglas Brito Lima para concluir que a denúncia deveria ser rejeitada ante a inexistência de indícios que demonstrem ser o paciente o autor do fato.

Por outro lado, ao prestar informações para instruir esse julgamento, o juiz de conhecimento esclareceu que a denúncia foi recebida por restarem preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, mencionando o seguinte trecho da decisão:

“Trata-se de Denúncia oferecida pelo Ministério Público de Mato Grosso.
A estruturação da Denúncia se deu a partir de Procedimento Investigativo.
Analisando-se a Denúncia, a qual faz a vinculação ao quanto produzido em sede de Investigação, depara-se com situação de aparente infração penal (materialidade), conforme se depreende dos documentos juntados, os quais delineiam o cenário retratado na Denúncia.
Em relação à autoria, é possível concluir que há indício suficiente de autoria, fundamentando-se tal raciocínio nos documentos juntados.
Sendo assim, há justa causa para a deflagração do processo, verificando-se os requisitos do art. 41 do CPP, não sendo possível, neste momento, a visualização de alguma das situações do art. 395 do CPP.”
(grifamos).

É sabido que após o oferecimento da denúncia, não sendo hipótese de rejeição sumária (art. 395 do CPP), o réu será citado para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias (artigo 396-A do CPP), momento em que "
poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas
".

Em seguida, os fatos narrados na exordial acusatória passarão a ser examinados pelo magistrado em cotejo com as teses arguidas pela defesa, devendo absolver sumariamente o acusado - se preenchida alguma das hipóteses descritas no artigo 397 do Código de Processo Penal – ou aferir se efetivamente há justa causa para a ação penal. Até porque, inexiste utilidade no prosseguimento da ação penal quando não evidenciado suporte probatório mínimo da autoridade e materialidade delitivas.

Sobre o tema, Aury Lopes Júnior afirma que caso o juiz se convença, após a resposta à acusação, que falta justa causa para a ação, “
poderá desconstituir o ato de recebimento, anulando-o, para, a seguir, proferir uma nova decisão, agora de rejeição liminar. Não existe preclusão pro iudicato, e nada impede que o juiz desconstitua seu ato e a seguir pratique aquele mais adequado (...). Dessarte, nenhum óbice existe em o juiz revisar a decisão que recebeu a denúncia para, à luz dos argumentos trazidos na resposta do réu, rejeitá-la
”. (In: Direito Processual Penal. 18ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. p. 820-821).

No caso destes autos, embora tenha ocorrido o recebimento provisório da denúncia, não há até o presente momento decisão do juízo de conhecimento quanto às questões suscitadas neste
habeas corpus
(ausência de justa causa).

Desta forma, somente após a decisão sobre as teses suscitadas na resposta à acusação é que se poderá arguir eventual constrangimento ilegal a ser combatido na via do habeas corpus.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS (...) INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL (...) PEDIDOS DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO NÃO DEDUZIDO PERANTE A JUÍZA DA CAUSA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MATÉRIA NÃO CONHECIDA (...) “É inconcebível, sob pena de supressão de instância, a análise do pedido de trancamento da ação penal diretamente pelo Tribunal de Justiça, sem que antes a matéria seja submetida e apreciada pelo juiz da causa.” (TJMT, HC N.U 1015204-89.2020.8.11.0000) (...)” (N.U 1025441-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020).

Por outro lado, verifica-se que o presente writ não foi instruído devidamente ante a ausência do relatório da autoridade policial, circunstância que somada a fase embrionária do processo - até a juntada das informações pelo magistrado de primeiro grau o paciente não havia apresentado resposta à acusação - torna prematuro nesta análise de cognição sumária sobrepor-se ao juízo de primeiro grau e reconhecer de imediato a ausência de elementos de autoria.

Ante o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024